Tribunal: TJDFT
Processo: 0024312-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ATUAÇÃO DO JUÍZO DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. DIREITO AO SOBRESTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DO ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 922, CAPUT, DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A execução se processa no interesse do exequente, conforme o art. 797, caput, do CPC, e lhe é permitido celebrar acordo com o executado para a quitação da dívida com a convenção da suspensão do processo de execução pelo prazo destinado a seu cumprimento, nos termos do art. 922, caput, do CPC.
2. A norma do art. 922, caput, do CPC, presumidamente constitucional, não malfere, ao contrário, prestigia o princípio da razoável duração do processo, estabelecido no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e mais recentemente, no plano infraconstitucional, no art. 4o do CPC, porque o exequente estabelece em comunhão de vontade e de harmonia de propósitos situação em que se viabiliza, dentro das possibilidades de pagamento do executado, satisfazer a obrigação excutida em prazo determinado, findo o qual o processo será extinto pelo pagamento.
3. As condições erigidas no acordo para pagamento parcelado da dívida são suspensivas da exigibilidade do débito excutido, não resolutivas dessa obrigação, e não interferem na verificação da mora no pagamento da obrigação materializada na cédula de crédito bancário excutida, consoante a norma do art. 786, caput, do CPC.
4. Conservados, no título executivo extrajudicial, os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante a previsão do art. 783 do CPC, não há empecilho, por conveniência das partes, para a suspensão do trâmite do processo de execução enquanto pender o cumprimento do acordo supervenientemente celebrado, sem prejuízo de o exequente nela prosseguir, em conformidade com o art. 788 do CPC, em caso de inadimplemento das parcelas da avença.
5. É inegável o erro de procedimento a ensejar a cassação da sentença fustigada, porque o juízo inovou de ofício depois de haver deferido a suspensão processual pelo prazo estipulado no acordo firmado pelas partes para a quitação do débito excutido, a revelar indevida deliberação extra petita, a propósito de aferir a subsistência de pressupostos válidos para o desenvolvimento do processo de execução após o sobrestamento concedido no interesse das partes.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.